Tribunal: TJDFT
Processo: 0003847-87.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE COMPROVADA. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PREPONDERÂNCIA. MENORIDADE RELATIVA. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N° 13.654/2018. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de corrupção de menor, uma vez que o reconhecimento da menoridade do adolescente depende de prova hábil, conforme entendimento da Súmula 74 do c. STJ. 1.1. No caso, a menoridade está devidamente comprovada pela Ocorrência Policial, como pelo Auto de Apresentação e Apreensão do Adolescente, que são documentos dotados de fé pública e suficientes para atestar a menoridade.
2. Existindo duas condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar a reincidência, compensa-se primeira condenação com a confissão espontânea e faz preponderar a segunda com a menoridade relativa, aplicando-se a fração redutora de 1/12 (um doze avos).
3. A Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, excluindo, desse modo, apenas a causa de aumento em relação ao emprego de arma branca. A majorante decorrente do emprego de arma de fogo foi mantida no dispositivo previsto no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, não havendo discussão sobre a sua manutenção no ordenamento jurídico brasileiro.
4. Havendo duas causas de aumento de pena, não cabe o duplo aumento, em regra, devendo haver apenas uma exasperação única, na maior fração, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido, pena reduzida de ofício.